Tribunal: TJMT
Processo: 1006268-20.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006268-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[D BORBA FERREIRA - CNPJ: 20.604.701/0001-47 (APELANTE), DANILO BORBA FERREIRA - CPF: 038.806.201-05 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (APELANTE), VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN - CPF: 940.791.450-04 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), D BORBA FERREIRA - CNPJ: 20.604.701/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BORBA FERREIRA - CPF: 038.806.201-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
do
consumidor.
Apelação Cível.
Ação
de
rescisão de contrato c/c perdas e danos
. Procedimento de
contestaç
ão
de compra (
chargeback
)
. C
artão de crédito. Resposta
bancária
insuficiente e ins
atisfatória. Conjunto fático-probatório favorável à regularidade da conduta adotada pela autora. Falha na prestação do serviço bancário. Responsabilidade civil
objetiva
e solidária.
Recurso
desp
rovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
Apelação interpost
o

pelo réu Banco Santander
contra sentença que julgou
parcialmente
procedente o pedido
para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre a autora o réu Danilo Borba Ferreira (“
Engevidros
D’Borba Ferreira – ME”) e a inexigibilidade do débito, no valor de R$ 60.000,00, lançado no cartão de crédito d
a
autor
a
em favor dos dois primeiros réus, determinando o cancelamento definitivo de toda e qualquer cobrança a ele relativa por parte dos réus Banco Santander e Mastercard
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal concerne à discussão quanto à caracterização da responsabilidade civil do réu/apelante Banco Santander em decorrência da falha na prestação do serviço bancário, consubstanciado na ineficaz resposta ao processo de contestações de compras (
chargeback
) em virtude de desacordo comercial, no episódio narrado nos autos pela autora/apelada
Apolus
Engenharia.

III. Razões de decidir

3.
C
uidando-se a legitimidade ad causam de uma condição da ação, a sua presença deve ser analisada à luz da teoria da asserção, e se, como no caso, a parte
autora atribuiu ao réu a responsabilidade pela prática do ato ilícito e o surgimento dos danos sofridos, isso já basta à caracterização do requisito legal de admissibilidade da demanda
.

4. A
consolidada jurisprudência do STJ
é
no sentindo de “reconhecer a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no REsp n. 1.663.305/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 3/8/2017,
DJe
de 9/8/2017).

5. Havendo a constatação do defeito na prestação do serviço bancário de
gestão do sistema de pagamento, que inclui o processamento de contestações de compras (
chargeback
)
, em razão da resposta insuficiente e insatisfatória dado pela instituição financeira em face da reclamação administrativa, resta demonstrada a falha na prestação do serviço e
caracterizada
a responsabilidade civil do banco.

IV. Dispositivo

6
. Recurso
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a

sentença proferida pel
o
M
M
.
Ju
iz

de Direito da

5
ª Vara Cível da
C
omarca de
Cuiabá
/
MT
, que nos autos
da
ação
de
“
Rescisão de Contrato
c/c
Perdas e Danos
”

(Proc.
nº
1006268-20.2018.8.11.0041
)
,

ajuizada
por
APOLUS ENGENHARIA LTDA
em face do apelante e de
DANILO BORBA FERREIRA

e MASTERCARD BRASIL S/C LTDA
,
j
ulgou
o
pedido

em parte
procedente
p
ara
declarar
a rescisão

d
o contrato de prestação de serviços firmado entre a autora o réu Danilo Borba Ferreira
(“
Engevidros
D
’
Borba Ferreira
–
M
E”) e a
inexigibilidade do débito
,
no valor de R$ 60.000,00
,
lançado no cartão de crédito d
o
autor em favor dos dois primeiros réus, determinando o cancelamento definitivo de toda e qualquer cobrança a ele relativa por parte dos réus
Banco
S
antander
e M
astercard

(cf. Id
.
nº
351236962
).

O
apelante

suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo alega, a pretensão autoral “recai
única e exclusivamente sobre a empresa
c
orré oriund
a
de desacordo comercial
,
e não sobre produtos e serviços vinculados ao cartão, o qual foi tão somente meio de pagamento
”, e, sob a mesma perspectiva, mas enfoque diverso, sustenta que não pode ser responsabilizada pelo dano alegado pela autora, na medida em que inexiste
nexo causal
que o ligue à sua conduta, na medida em que
apenas

viabilizou
a forma de pagamento da
transação efetuada entre a autora e a
Engevidros
, ou seja, “o
vício apontado não se refere a serviço bancário, mas à inexecução ou execução inadequada da prestação de serviços de instalação de vidros, fato totalmente alheio à esfera de atuação do emissor do cartão
”.

Argumenta, nesse sentido, que a

“
decisão recorrida parte de premissa equivocada ao pressupor que o banco poderia simplesmente cancelar ou tornar inexigível a transação realizada
, (pois)

o
sistema de cartões de crédito opera
por meio de arranjo complexo, que envolve emissor, bandeira, adquirente e estabelecimento comercial, regido por regras próprias
. (...),

o
emissor não possui poder para, de forma unilateral e definitiva, anular transação regularmente autorizada pelo titular, sob pena de violar as regras do arranjo de pagamento e gerar desequilíbrio sistêmico
”.

P
ede
,
então
,

o provimento do recurso,
para que
,
reformada a sentença
, seja
julgado improcedente o pedido
autoral em relação a si

(cf.
Id. nº
351236968
).

A
apelada
não apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito
recursal concerne à discussão quanto à
caracterização da
respons
abilidade civil
do réu/apelante Banco Santander em decorrência d a

falha na prestação do serviço bancário
, consubstanciado na ineficaz resposta ao
process
o
de contestações de compras (
chargeback
) em virtude de desacordo comercial
,
no episódio narrado nos autos
pela autora/apelada

Apolus
Engenharia
.

A r. sentença apelada
concluiu pela procedência do pedido, inclusive no que diz respeito ao Banco/apelante, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS, ajuizada por APOLUS ENGENHARIA LTDA em face de ENGEVIDROS D BORBA FERREIRA ME, DANILO BORBA FERREIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MASTERCARD BRASIL S/C LTDA, todos devidamente qualificados.

Narra a autora, em síntese, que firmou negócio jurídico com os dois primeiros réus para a entrega e instalação de vidros, no valor total de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Alega que, apesar de ter efetuado pagamentos parciais que totalizam R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), os contratados abandonaram a obra, confessando o descumprimento contratual. Sustenta que parte do pagamento, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), foi parcelada em seu cartão de crédito, emitido pelo Banco Santander e com bandeira Mastercard. Aduz que, após comunicar o desacordo comercial, os valores foram inicialmente estornados, mas posteriormente relançados em sua fatura, gerando insegurança e prejuízos. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão de qualquer cobrança relativa ao contrato e, ao final, a rescisão do pacto, o cancelamento definitivo dos débitos e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

(...)

Os réus BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA arguiram, em sede preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Sustentam, em síntese, que não participaram da relação jurídica originária (prestação de serviços) e que atuam como meros intermediários no sistema de pagamento, não podendo ser responsabilizados por desacordo comercial entre o consumidor e o estabelecimento vendedor.

As preliminares, contudo, não merecem acolhida.

A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor. O sistema de pagamento por cartão de crédito, embora complexo, é apresentado ao consumidor como um serviço único e integrado, envolvendo a administradora/emissora do cartão e a "bandeira", que licencia sua marca e tecnologia, auferindo lucro com a operação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tanto a administradora do cartão quanto a titular da bandeira integram a cadeia de fornecimento e, portanto, respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço.

A falha, no caso concreto, não se restringe ao inadimplemento do fornecedor do produto/serviço, mas se estende à gestão do sistema de pagamento, que inclui o processamento de contestações de compras (
chargeback
) em virtude de desacordo comercial.

Ao ser notificado da não prestação do serviço, o sistema de pagamento tem o dever de apurar a veracidade das alegações e, se confirmadas, proceder ao cancelamento definitivo da transação. A conduta de estornar provisoriamente o valor e, em seguida, relançá-lo na fatura do consumidor, sem uma solução definitiva para o impasse, caracteriza falha na prestação do serviço de administração do cartão, pela qual respondem todos os que participam e lucram com essa cadeia.

Portanto, com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária que rege as relações de consumo, reconheço a legitimidade passiva tanto do BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A., na qualidade de emissor do cartão, quanto da MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, como titular da bandeira, para responderem aos termos da presente ação.

(...)

A pretensão de rescisão do contrato firmado com os réus ENGEVIDROS D BORBA FERREIRA ME e DANILO BORBA FERREIRA merece prosperar, pois a prova documental é farta e inequívoca quanto ao inadimplemento contratual.

A autora demonstrou o pacto (ID. 12192889), os pagamentos parciais efetuados e, crucialmente, o abandono da obra pelos contratados, fato este confessado em conversas via aplicativo de mensagens (ID. 12193602).

Os referidos réus, citados por edital e defendidos por curador especial, não produziram qualquer prova em sentido contrário, limitando-se à negativa geral, que, embora afaste os efeitos da revelia, não tem o condão de infirmar a robusta prova documental produzida pela autora. O inadimplemento absoluto e por culpa exclusiva dos contratados é, portanto, fato incontroverso nos autos.

Nos termos do artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Assim, a rescisão do contrato é medida que se impõe. Como consequência lógica da rescisão por culpa dos prestadores de serviço, os valores correspondentes à parte não executada do contrato tornam-se inexigíveis. Tendo a autora comprovado que o pagamento de R$ 60.000,00 via cartão de crédito se destinava a remunerar serviços que não foram prestados, a declaração de inexigibilidade de tal débito é corolário direto da rescisão contratual.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Conforme já delineado na análise da preliminar de ilegitimidade passiva, os réus BANCO SANTANDER e MASTERCARD integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço.

A falha restou caracterizada pela gestão deficiente da reclamação da autora, que agiu com a devida diligência ao comunicar o desacordo comercial, gerando múltiplos protocolos de atendimento e enviando a documentação solicitada.

A conduta do banco réu, ao estornar o valor e depois relançá-lo sob a justificativa de ser uma medida
‘
provisória
’
, gerou uma situação de manifesta insegurança jurídica e angústia, prolongando indevidamente a solução de um problema causado pelo inadimplemento de terceiro, mas cuja solução administrativa competia ao sistema de pagamentos.

A atividade das administradoras de cartão de crédito não se resume a uma simples intermediação de pagamentos. Ela envolve a garantia de um sistema seguro e confiável, que inclui mecanismos eficazes para a resolução de conflitos como o desacordo comercial. A falha nesse sistema de segurança e resolução de disputas atrai a responsabilidade objetiva e solidária de seus integrantes, nos termos do art. 14 do CDC.

(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida no ID. 40663616;

b) DECLARAR rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre a autora APOLUS ENGENHARIA LTDA e os réus ENGEVIDROS D BORBA FERREIRA ME e DANILO BORBA FERREIRA, por culpa exclusiva destes;

c) DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) lançado no cartão de crédito da autora em favor dos dois primeiros réus, determinando o cancelamento definitivo de toda e qualquer cobrança a ele relativa por parte dos réus BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.

d) INDEFERIR o pedido de danos morais.
”

Objetivamente, e
mbora a avaliação do
juiz
monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais
definitivamente não têm o condão
de
afetar e afastar o raciocínio construído pelo juiz sentenciante,
eis que sequer chegam a abordar
as circunstâncias fáticas
envolv
idas n
o caso concreto
, limitando-se a alegar que o Banco/apelante nada tem a ver com os problemas discutidos nos autos, apesar de lhe ter sido direcionada queixa específica quanto à falha na prestação do serviço de
chargeback
, e que o procedimento de contestação e estorno é “complexo”, mas sem precisar qual foi a “dificuldade” que, na específica hipótese dos autos, impediu a sua atuação ou levou à recusa do requerimento da autora/apelada.

A tese de ilegitimidade passiva
m
erece
pronta
rejeição
, tendo em vista
, do ponto de vista processual, cuidando-se a legitimidade
ad causam
de uma condição da ação, a sua presença deve ser analisada à luz da teoria da asserção, e se, como no caso, a parte autora atribui
u

ao
ré
u
a responsabilidade pel
a prática do ato ilícito e o surgimento dos
danos
sofridos,
isso já basta à caracterização do requisito legal de admissibilidade da demanda,
já que
a justeza e procedência da assertiva e pretensão autoral
deve
ser objeto de análise e pronunciamento meritório;

sob outra ótica,
analisando
a questão através da lente do direito material,
como se trata de
pretensão fundada
em
falha na prestação de serviço no âmbito de relação de natureza consumerista,
em que
todos aqueles que participaram
de algum modo
da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidária e objetivamente pelo
s danos causados ao consumidor,
é
igualmente
inegável
o fato de ser parte
legitim
a
para responder à pretensão indenizatória
, estando a c
onclusão sentencial alinhada e avalizada por consolidada jurisprudência do STJ no sentindo de
“reconhecer a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços
prestados” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no REsp n. 1.663.305/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 3/8/2017,
DJe
de 9/8/2017)
.

Passando à matéria de fundo, considerando que o réu/apelante mal tangenciou os fatos controvertidos em seu apelo e, sobretudo, não se dedicou a enfrentar e combater as razões sentenciais, cumpre-me, aqui, ratificar a conclusão de que “a
falha restou caracterizada pela gestão deficiente da reclamação da autora, que agiu com a devida diligência ao comunicar o desacordo comercial, gerando múltiplos protocolos de atendimento e enviando a documentação solicitada
”, isto é, o ilícito ensejador do dever de indenizar “
não se restringe ao inadimplemento do fornecedor do produto/serviço, mas se estende à gestão do sistema de pagamento, que inclui o processamento de contestações de compras (
chargeback
) em virtude de desacordo comercial
”, pois, “a
o ser notificado da não prestação do serviço, o sistema de pagamento tem o dever de apurar a veracidade das alegações e, se confirmadas, proceder ao cancelamento definitivo da transação. A conduta de estornar provisoriamente o valor e, em seguida, relançá-lo na fatura do consumidor, sem uma solução definitiva para o impasse, caracteriza falha na prestação do serviço de administração do cartão, pela qual respondem todos os que participam e lucram com essa cadeia.
”

Ora, o
que se exig
ia e esperava
do
B
anco
Santander
não
era
o
dito “
cancelamento unilateral e arbitrário
”

da
transação, mas sim o processamento adequado e definitivo da contestação devidamente formalizada pel
a autora,
com
a
apresentação de toda a documentação exigida
, em atendimento a
os requisitos
que são exigidos para essa situação, como a
comunic
ação

d
o desacordo comercial
logo
após constata
d
o
o
inadimplemento, preench
imento d
o formulário
respectivo
, envio
d
a documentação por e-mail
, sendo que, em primeiro momento,
reconheceu
-se
a
pertinência
da reclamação
, tendo sido
realiza
do
o estorno
“
provisório
”,
no entanto
,
mais tarde,
sem qualquer justificativa
idônea
,
decidiu-se pela
reversão desse
quadro
e o cancelamento

do
estorno,
o que, como mostra a prova dos autos,
configur
ou
a falha na prestação do serviço
que ensejou a responsabilização do réu/apelante.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso
.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026